Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. NOTÍCIA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. OBJETO O CONTRATO DISCUTIDO NA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE. QUITAÇÃO QUE NÃO SE PRESUME. DEPENDE DE PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação tirada de ação que homologou acordo celebrado entre as partes, suspendeu o processo e determinou intimação da apelante-autora para manifestação quanto à quitação com a advertência de que o silêncio implicaria na extinção da ação. Diante do silêncio, por sentença, Sua Excelência extinguiu “a execução, com julgamento do mérito, em face da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil”.
2. A transação extrajudicial caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).
3. O mero silêncio do credor não pode ser reputado como quitação tácita do débito exequendo, mormente quando o art. 320 do Código Civil dispõe sobre a forma de concessão da quitação (“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”).
4. Deu-se provimento ao apelo para extinguir a demanda com fundamento no art. 485, IV, em razão da perda superveniente de seu objeto.